Tribunal: STJ
Processo: 0000522-13.2020.8.17.3450
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2606915 - PE(2024/0114203-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: JACSON ARIEL LIMA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARTS.
489 E 1.022 DO
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
CPC/2015.
EXTINÇÃO DO FEITO. ABANDONO. PRETENSÃO RECURSAL QUE
SÚMULA N. 284/STF.
DEMANDA O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, revela-se deficiente a
1.
fundamentação, apta a atrair a incidência da
quando a alegada violação
Súmula n. 284/STF,
aos arts. 489 e 1.022 do
é genérica.
CPC/2015
Nos termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, a pretensão recursal
2.
cuja finalidade é dirigida à reapreciação de fatos e provas não comporta a interposição de
recurso especial, pois este instrumento é vocacionado à tutela do direito objetivo federal.
Revisar o entendimento da Corte de origem – acerca da desídia do agravante no andamento
3.
do feito e da realização da intimação pessoal no prazo de 5 (cinco) dias – demanda o
revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável na esfera especial.
Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
26/02/2026
04/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54713583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 05/03/2026 10:35:55
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: e2020640-5f08-4b92-a98c-4ac2a132f452

Documento eletrônico VDA54713583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 05/03/2026 10:35:55
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: e2020640-5f08-4b92-a98c-4ac2a132f452

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2606915 - PE(2024/0114203-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: JACSON ARIEL LIMA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARTS.
489 E 1.022 DO
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
CPC/2015.
EXTINÇÃO DO FEITO. ABANDONO. PRETENSÃO RECURSAL QUE
SÚMULA N. 284/STF.
DEMANDA O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, revela-se deficiente a
1.
fundamentação, apta a atrair a incidência da
quando a alegada violação
Súmula n. 284/STF,
aos arts. 489 e 1.022 do
é genérica.
CPC/2015
Nos termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, a pretensão recursal
2.
cuja finalidade é dirigida à reapreciação de fatos e provas não comporta a interposição de
recurso especial, pois este instrumento é vocacionado à tutela do direito objetivo federal.
Revisar o entendimento da Corte de origem – acerca da desídia do agravante no andamento
3.
do feito e da realização da intimação pessoal no prazo de 5 (cinco) dias – demanda o
revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável na esfera especial.
Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por
contra
Estado de Pernambuco
decisão proferida por esta relatoria, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fl. 145):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
ARTS. 489 E
1.
1.022 DO
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
EXTINÇÃO
CPC/2015.
2.
DO FEITO. ABANDONO. PRETENSÃO RECURSAL QUE DEMANDA O
REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
3.
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA54217489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:41
Código de Controle do Documento: 108546d9-7c91-468b-b7a4-67f7cd38f760

Em suas razões (e-STJ, fls. 158-162), o agravante argumenta que a decisão
monocrática (e-STJ, fls. 145-150) não deu o devido desfecho ao presente caso.
Para tanto, alega que a questão a ser dirimida diz respeito à ausência de
nova intimação para que fosse suprida a falta, no prazo de 5 (cinco) dias.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão monocrática.
Não foram apresentadas as impugnações.
É o relatório.
VOTO
Os argumentos trazidos pelo agravante não são capazes de modificar as
conclusões da deliberação unipessoal.
Da leitura da decisão agravada, extrai-se que, quanto à alegada violação
aos arts. 489 e 1.022 do
aplicou-se o enunciado da
em
CPC/2015,
Súmula n. 284/STF
razão das alegações genéricas. No ponto, é inviável o afastamento do óbice.
Isso porque, conforme consignado anteriormente, ao suscitar violação aos
arts. 489 e 1.022 do
a parte agravante não indicou de maneira precisa em
CPC/2015,
que pontos a decisão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição.
Efetivamente, não se conhece de suposta violação aos arts. 489 e 1.022 do
quando as alegações que fundamentaram a suposta ofensa são genéricas,
CPC/2015
sem indicação efetiva dos pontos omissos, contraditórios ou obscuros, como no
presente caso.
A propósito (sem grifo no original):
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
DO CPC.
ART. 1.022
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
284/STF.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
EXTINTO
PELO
PAGAMENTO.
PRETENSÃO DE REDISCUTIR CÁLCULOS PARA ADEQUAR ÍNDICE DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
COISA
JULGADA.
PROVIMENTO NEGADO.
1. É deficiente o capítulo do recurso especial em que é alegada a
ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) de forma
genérica, sem a indicação específica dos pontos sobre os quais o
julgador deveria ter se manifestado, por impossibilitar a compreensão
da controvérsia. Incidência, por analogia, do óbice previsto na Súmula
284 do Supremo Tribunal Federal (STF).
Documento eletrônico VDA54217489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:41
Código de Controle do Documento: 108546d9-7c91-468b-b7a4-67f7cd38f760

2. A jurisprudência desta Corte é no sentido da impossibilidade de
se rediscutir cálculos para fins de adequação de índice de correção
monetária quando a execução já tiver sido extinta pelo pagamento, diante da
formação da coisa julgada.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n.
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
2.016.611/DF,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
23/4/2025.
Quanto à questão central, o agravante, a fim de obter a reconsideração da
decisão agravada, aduz que não está em discussão o fato de o representante da
Fazenda Pública ter permanecido inerte, mas sim a ausência de nova intimação para
que fosse suprida a falta, no prazo de 5 (cinco) dias. Todavia, sem razão.
Conforme consignado anteriormente, o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça é no sentido de que, realizada a intimação pessoal do representante da
Fazenda para dar prosseguimento ao feito e ele permanece inerte, cabe ao magistrado
determinar a extinção do feito, sem julgamento de mérito, por abandono da causa.
Na mesma linha de cognição (sem grifos no original):

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.

EXECUÇÃO
FISCAL.

SÚMULA
211/STJ.
ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO
DO
FEITO
SEM
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO.
POSSIBILIDADE.

DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
SÚMULA
83/STJ.
PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Por simples cotejo entre as razões do Recurso Especial e os fundamentos
do acórdão recorrido, observa-se que a tese relacionada aos arts. 25 e 40 da
não foi apreciada pelo Tribunal a quo pelo viés pretendido
Lei 6.830/1980
pelo agravante, não obstante terem sido opostos Embargos de Declaração
para tal fim.
2. Desse modo, à falta do indispensável prequestionamento, não se pode
conhecer do Recurso Especial ante a incidência do teor da Súmula 211 do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Ao decidir a controvérsia, a Corte local consignou: "No caso concreto,
conforme evento 38894341, o Juízo requereu diligência imprescindível ao
prosseguimento do feito. Em
a parte Autora declarou ciência da
11/09/2019
intimação (38894342). A secretaria certificou ao ID 38894343 que decorreu o
prazo legal sem qualquer manifestação da parte EXEQUENTE, sobrevindo
Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, proferida nos
seguintes termos: (...)
Em vista de tais previsões, bem assim do andamento processual, tem-se
que o douto juízo singular promoveu a devida intimação pessoal da parte
Documento eletrônico VDA54217489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:41
Código de Controle do Documento: 108546d9-7c91-468b-b7a4-67f7cd38f760

para suprir a falta no prazo de 05 dias, na medida em que a intimação
realizada por meio eletrônico em portal próprio é pessoal, conforme dispõe a
Lei n.o
Assim, confirmada a inércia do apelante após intimação
11.419/06.
pessoal para impulsionar o feito, afigura-se caracterizado o abandono,
impondo-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem
resolução do mérito."
4. Com efeito, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, quando ocorre a intimação pessoal do representante da
Fazenda para dar prosseguimento ao feito e ele permanece inerte, cabe
ao juiz determinar a extinção do feito, sem julgamento de mérito, por
abandono da causa.
5. Dessume-se que o aresto impugnado está em sintonia com o atual
posicionamento do STJ, motivo pelo qual não merece prosperar a
irresignação. Incide,
, o princípio estabelecido na
in casu
Súmula 83/STJ:
"Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
6. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial referente às
matérias a respeito das quais a tese sustentada foi afastada no exame do
Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional ou sobre a
qual houve a aplicação de óbice sumular.
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.474.386/BA,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/4/2024,
2/5/2024.

No caso sob julgamento, a Corte de origem consignou que ficou
demonstrada a desídia do agravante em dar andamento no feito, notadamente por ter
sido oportunizada a intimação pessoal no prazo de 5 (cinco) dias, a qual foi efetivada.
Leia-se o excerto do acórdão recorrido (e-STJ, fls. 50-53 – sem grifo no
original):

Analisando os autos, percebo que houve o despacho em 16/06/2021
com indeferimento de substituição do polo passivo, nos termos da
Súmula 392, do STJ, bem como para que a parte exequente seja
intimada e requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco)
.
dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito
Compulsando o PJe, observo que o Estado de Pernambuco registrou
ciência do despacho inicial em
com prazo para
01/03/2021,
manifestação até
mas se manteve silente, conforme
15/03/2021,
.
certidão – ausência de manifestação (ID 19924693)
Como não houve manifestação da exequente, em
houve
03/09/2021
prolação da sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito,
com fundamentação no
III, do CPC “em razão da negligência
art. 485,
da parte requerente em adotar as providências que lhe competiam,
demonstrando, assim, patente desinteresse no prosseguimento da
demanda. ”
Documento eletrônico VDA54217489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:41
Código de Controle do Documento: 108546d9-7c91-468b-b7a4-67f7cd38f760

Desta feita, conforme certidão ID 19924691, a parte exequente, após ter
registrado ciência do ato em
deixou transcorrer o prazo
01/03/2021,
.
sem manifestar interesse nos autos
Nesse contexto, entendo que agiu com acerto o magistrado a quo em
extinguir a execução, com arrimo no
III, do CPC, porquanto,
art. 485,
restou demonstrada a desídia da municipalidade em dar andamento ao
.
feito
Assim, a Fazenda Pública foi oportunizada, através de intimação pessoal no
prazo de 5 (cinco) dias, para cumprir o andamento no feito, nos termos do
artigo 485, §1o, do CPC. Vejamos o dispositivo:
[...]
Ademais, sabe-se que nas hipóteses de execuções não embargadas, como
na espécie, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de
recurso representativo de controvérsia (
, firmou-se no
REsp 1.120.097/SP)
sentido da possibilidade de extinção do feito, sem resolução de mérito, 'ex
officio', por abandono do exequente, independentemente de requerimento do
executado:
[...]
Como sê vê, visando a cooperação processual, o referido dispositivo impõe
ao órgão julgador o dever de consulta a fim de possibilitar que a parte sane
eventual problema que possa levar à extinção da demanda sem resolução
do mérito.
No caso, foi efetivada a intimação pessoal com objetivo do exequente
suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsão legal, por
.
não promovido os atos que lhe foram solicitados
Registre-se a admissão dada pelo
§1o, do CPC para que a
art. 183,
intimação pessoal da Fazenda Pública seja realizada de forma eletrônica.
Assim, considerando que a extinção do feito se deu após oportunizar a
Fazenda Pública a suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do §
1o,
do CPC, tenho que a súplica recursal não merece ser acolhida.
art. 485,
Mais adiante, quando do julgamento dos embargos declaratórios, o órgão
colegiado consignou que o ente público, não obstante a ciência do despacho,
permanecera silente, caracterizando a sua desídia (e-STJ, fls. 76-77):
No referido acórdão foi explicitado, que no dia 16.06.2021 houve despacho
com indeferimento de substituição do polo passivo, nos termos da Súmula
392, do STJ, bem como para que a parte exequente seja intimada e requeira
o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção
do feito sem resolução do mérito.
Foi explicitado, ainda, que o Estado de Pernambuco registrou ciência do
referido despacho em 01.03.2021, com prazo para manifestação até
15.03.2021, mas se manteve silente, conforme certidão indicando a
ausência de manifestação (ID 19924693).
Documento eletrônico VDA54217489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:41
Código de Controle do Documento: 108546d9-7c91-468b-b7a4-67f7cd38f760

Como dito nas razões do voto do Acórdão embargado, agiu com acerto o
magistrado a quo em extinguir a execução, com arrimo no
III, do
art. 485,
CPC, porquanto, restou demonstrada a desídia da municipalidade em dar
andamento ao feito.
Nesse ponto, é inviável o afastamento do enunciado da Súmula n. 7/STJ,
pois a revisão do julgado quanto à conclusão alcançada pela Corte de origem importa
necessariamente no reexame de provas, o que é vedado em âmbito de recurso
especial.
Ilustrativamente (sem grifo no original):

TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 7 e
DECISÃO MANTIDA.
83/STJ.
1. O órgão julgador decidiu a questão asseverando que houve
intimação pessoal da parte por meio de seu procurador, nos seguintes
termos (fl. 104): "A regular intimação do ente público, por meio de seu
representante (procurador), para promover o andamento do executivo
fiscal e a posterior inércia implica extinção do processo, por abandono
da causa." Assim, infirmar o entendimento assentado no aresto
impugnado a respeito dessa constatação passa por revisitar o acervo
probatório, o que é vedado na via eleita ante a Súmula 7/STJ
2. Correta a aplicação da
considerando que o STJ mantém
Súmula 83/STJ,
entendimento de que a intimação do procurador da Fazenda Pública é
suficiente para atender a exigência do
§1o, do
art. 485,
CPC/2015.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela,
AREsp n. 2.296.946/RO,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
26/6/2024.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54217489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:41
Código de Controle do Documento: 108546d9-7c91-468b-b7a4-67f7cd38f760

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.606.915 / PE
Número Registro: 2024/0114203-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005221320208173450
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: JACSON ARIEL LIMA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS / INCIDÊNCIA SOBRE O ATIVO
FIXO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: JACSON ARIEL LIMA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54685066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:51:27
Código de Controle do Documento: 1d3de276-8b92-4abd-b1d8-b9beced3da6c

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:51:27
Código de Controle do Documento: 1d3de276-8b92-4abd-b1d8-b9beced3da6c